Tribunal: STF
Processo: RHC 226513
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Francisco Pedro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. DOLO ESPECÍFICO. EXIGÊNCIA LEGAL. CONSTATAÇÃO NA ORIGEM. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o "animus nocendi", caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público, o que se verifica na espécie, pois o paciente destruiu o patrimônio em momento de descontrole, não tendo sido mencionada na sentença ou no acórdão a vontade de empreender fuga. 



    2. Constatando as instâncias ordinárias que comprovada a caracterização do delito de dano qualificado, bem como a vontade livre e voluntária de danificar o patrimônio público, inviável a análise por esta Corte, pois, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental improvido.



    (HC 755.215 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja reconhecida a atipicidade da conduta imputada ao paciente”.



    2. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    RO NO HC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DIRETAMENTE. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONDUTA E ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDOS NAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. - Pelo não conhecimento ou não provimento do recurso.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, no caso em exame “as instâncias ordinárias constataram a existência de elementos de provas suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de dano ao patrimônio público, ao concluir que o paciente destruiu o patrimônio em momento de descontrole, não tendo sido mencionada a vontade de empreender fuga” (grifei). 



    Desta forma, para se acatar a tese defensiva no sentido da ausência de dolo do recorrente, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 169.523, ministra Rosa Weber; RHC 198.607, ministro Alexandre de Moraes; RHC 200.313, ministro Ricardo Lewandowski): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 224.810 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 211.842 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Desta forma, não há reparos a se fazer na decisão recorrida. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente